Tribunal: TJDFT
Processo: 0735462-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. COBRANÇA DE DÍVIDAS DE TERCEIRO. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS NO CELULAR E TELEFONE DE TRABALHO. CONTINUIDADE APÓS A RECLAMAÇÃO EFETUADA PELA PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABORRECIMENTO COTIDIANO QUE NÃO AFETA DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para determinar que a parte ré retire dos seus cadastros o telefone da parte vinculados a dívidas de terceiro e se abstenha de realizar novas cobranças, sob pena de multa. Em seu recurso, sustenta que recebeu diversas mensagens e ligações no seu celular, bem como no seu número de trabalho, com cobranças reiteradas, sem que fosse o destinatário correto daquelas cobranças. Assim, sustenta o descumprimento dos artigos 42 do CDC, 186 e 187 do Código Civil e dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados, devendo ser reformada a sentença para condenar a parte ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 12.000,00.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 24292988). Contrarrazões apresentadas (ID 24292997).

III. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, consta nos autos os contracheques da parte autora, ressaltando a parte ré que são suficientes para atestar a capacidade de arcar com as despesas do processo (ID 24292990). Entre as folhas salariais juntadas, a que melhor demonstra as condições financeiras da parte autora é aquela no ID 24292990, pág. 2, uma vez que as demais correspondem ao décimo terceiro salário ou acrescentam verbas de natureza extra (adicional de hora extra). A leitura do documento ID 24292990, pág. 2 aponta renda bruta inferior a 5 salários mínimos, e rendimento líquido pouco superior a 3 salários mínimos. Assim, conclui-se que os seus rendimentos pessoais são suficientes para atestar a hipossuficiência econômica alegada. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.

IV. No concerne a preliminar de ilegitimidade passiva, à luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial. No caso, não obstante a parte ré alegar que não é detentora do crédito, mas que atua como mera prestadora de serviços com a função de efetivar a cobrança amigável de créditos vencidos, importante assinalar que a demanda é decorrente das alegadas ligações e mensagens que teriam sido efetuadas pela parte ré, o que demonstra a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.

V. No caso, a parte autora informa nos autos a existência de ligações e mensagens direcionadas ao seu celular e telefone do local de trabalho acerca da cobrança de débito em nome de terceiro. Citada, a parte ré esclareceu na contestação que o terceiro seria, na verdade, o filho da parte autora (o qual atua como seu advogado nesta demanda), que teria indicado o telefone da parte autora para contato no cadastro da sua suposta credora. Adiante, a parte autora ressalta na peça recursal que a sentença assinalou a existência de diversos contatos realizados pela parte ré, o que foi amparado nas provas dos autos, que demonstram a existência de 5 chamadas para o seu celular (ID 24291053, págs. 12/13), além da gravação de 3 ligações telefônicas (ID 24292979-24292981), onde informa nas chamadas que já foram efetuadas diversas ligações para o seu telefone e que já havia esclarecido que a chamada deveria ser direcionada ao seu filho no número já fornecido.

VI. Ainda que se mostre razoável a possibilidade de que o número telefônico dos pais possa constar em eventuais cadastros efetuados por seus filhos, as gravações ID 24292979-24292981 demonstram que a parte autora já havia esclarecido que aquele número não era do seu filho. Desse modo, a falha no serviço da ré já restou apurada na sentença, uma vez que realizava ligações para a parte autora cobrando débitos de outra pessoa (seu filho).

VII. Já no que tange a existência de eventuais danos morais, deve-se inicialmente esclarecer que a sua caracterização em situações como a relatada nos autos decorre apenas quando há peculiaridades na situação concreta que extrapolam a simples falha na prestação do serviço.

VIII. Todavia, a situação dos autos não foi caracterizada a abusividade a ofender direitos da personalidade. Ainda que a parte autora entenda que foi exposta ao ridículo, ressaltando a realização de chamadas para o seu local de trabalho e a continuidade das ligações mesmo após pedido para que cessassem, e não obstante a menção aos dispositivos do CDC, Código Civil e da Lei Geral de Proteção de Dados, destaca-se que a situação caracteriza mera falha na prestação do serviço da ré, sendo insuficiente para atingir direitos da personalidade da parte autora. Neste sentido, o recebimento das chamadas e mensagens com cobranças direcionadas ao seu filho não superaram o mero aborrecimento cotidiano, também não configurando a alegada situação vexatória. Isso porque o abalo moral se configura quando violada a dignidade, mas não em decorrência do aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Por conseguinte, não há dano moral a ser compensado.

IX. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.